Tribunal: TJES
Processo: 5000693-95.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-95.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros

APELADO: REJANE PENZE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5000693-95.2023.8.08.0032

Embargante:
Rejane Penze de Almeida

Embargada: Unimed do Estado do Rio de Janeiro - Federação Estadual das Cooperativas Médicas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rejane Penze de Almeida contra o acórdão de id 15119342, que, por votação unânime, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor das
astreintes
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Nas razões recursais de id 15626420, a embargante alega em síntese que o acórdão está maculado por vícios de omissão, contradição e obscuridade nos seguintes pontos: a) na redução das
astreintes
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais), desconsiderando que a multa já estava acumulada (multa vencida) e o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.479.019/SP), esvaziando o caráter coercitivo da medida; e b) no afastamento da condenação por danos morais, ao classificar a recusa de cobertura como mero inadimplemento contratual, desconsiderando a piora de sua saúde e de seus filhos, o que configuraria omissão e contradição com a falha na prestação do serviço reconhecida.

Contrarrazões apresentadas no id 16485286.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED.
ASTREINTES
. REDUÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca de forma suficiente e específica os fundamentos da sentença.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade passiva das cooperativas do Sistema UNIMED, com base na teoria da aparência e na solidariedade entre suas integrantes, quando estas compõem a cadeia de prestação dos serviços contratados, conforme precedente do REsp 1.665.698/CE (AREsp n. 2.823.624/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025).

Comprovada a negativa indevida da operadora de saúde, resta configurada a falha na prestação dos serviços, impondo-se o restabelecimento do plano.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva, não indenizatória, podendo ser revistas nos termos do §1º do art. 537 do CPC. Redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante do cumprimento tardio da obrigação.

Conforme a jurisprudência,
"O mero inadimplemento contratual do plano de saúde não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de agravamento da condição de saúde do beneficiário"
(TJES - Apelação Cível nº 5016368-25.2023.8.08.0024; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 08.04.2025).

Recurso parcialmente provido.

O voto condutor consigna que a finalidade da multa diária é eminentemente coercitiva, sem caráter indenizatório, sendo permitido ao magistrado modificar o valor com base no §1º do art. 537 do CPC, o que resultou na redução das
astreintes
para R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante do cumprimento tardio da obrigação.

A redução operada teve como objetivo justamente preservar o caráter coercitivo da medida, proporcionalizando o valor ao período de descumprimento e ao cumprimento posterior da obrigação, não havendo qualquer vício a ser sanado.

De igual modo, não há contradição ou obscuridade no afastamento dos danos morais. O acórdão adotou o entendimento de que a conduta da operadora, apesar de falha, não causou dano moral presumido, exigindo a comprovação de agravamento do estado de saúde, o que, após análise do conjunto fático-probatório, considerou-se não ter sido demonstrado.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.